Tribunal: TJDFT
Processo: 0743683-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI FEDERAL 11.350/06. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados, em razão da ausência de comprovação de veículo próprio no desempenho de atividade externa.

3. A recorrente aduz, em suas razões recursais, que as atribuições do cargo denotam a necessidade de deslocamento para atividade externa, diante da precariedade de transporte público e da insuficiência de veículos oficiais, faz uso de veículo próprio, razão porque é devida a indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00, inclusive dos valores retroativos, pelo que pede a reforma integral da sentença.

4. Em contrarrazões, o Distrito Federal fez defesa genérica da sentença.

5. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

6. No caso, convém ressaltar que a parte recorrente pertence ao cargo de agente de vigilância ambiental (AVA) do Distrito Federal desde junho de 2006. Exercendo suas atividades na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, atuando no controle de endemias e utiliza o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas na inicial (ID 33511511) corroborando com os documentos juntados aos autos.

7. Em consequência, deve-se analisar o presente caso sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Outrossim, é certo que a atividade que a recorrente realiza, na função de agente de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital no 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.

9. Desse modo, não é necessário que a recorrente comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a mera declaração, suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução de suas atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao recorrido demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. A sentença merece reforma, pois assiste à recorrente o direito de obter a pleiteada indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

12. Quanto ao montante devido, deve-se observar a incidência da prescrição quinquenal, na forma do Decreto no 20.910/1932, pelo que declaro prescritas todas as parcelas anteriores à 16/08/2016.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar o direito da recorrente a receber a Indenização de Transporte no valor mensal de R$ 420,00, e condenar o Distrito Federal a incluir na folha de pagamento da recorrente a referida parcela, pagar os valores retroativos da referida indenização, observada a prescrição quinquenal declarada, parcelas vencidas, no montante de R$ 26.565,38, e vincendas, observado como termo final a data da inclusão na folha da pagamento comprovada nos autos. Juros e correção monetária, pela SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

14. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido. (Art. 55 da Lei 9.099/95).